Tribunal: TJPA
Processo: 0805343-85.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805343-85.2025.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO CLEBER LOPES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº
0805343-85.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RAIMUNDO CLEBER LOPES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COM USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. VETOR PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, em razão da subtração de bicicleta e aparelho celular mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, com insurgência defensiva quanto à tipificação penal, suficiência probatória, dosimetria da pena e regime de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada do crime de roubo para furto diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; (ii) estabelecer se houve bis in idem ou fundamentação inidônea na valoração negativa da personalidade na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é cabível a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização do crime de roubo exige a presença de violência ou grave ameaça, sendo suficiente a intimidação apta a reduzir ou eliminar a capacidade de resistência da vítima, ainda que exercida mediante simulacro de arma de fogo.

4.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como a apreensão do bem subtraído e o depoimento dos policiais, possui especial relevância nos crimes patrimoniais.

5.

A inexistência de apreensão de arma de fogo real não afasta a configuração da grave ameaça, quando demonstrado que o agente utilizou simulacro capaz de causar temor à vítima.

6.

A valoração negativa do vetor personalidade exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo admissível a extração de juízos genéricos a partir de antecedentes criminais ou do próprio fato delituoso.

7.

A exclusão da circunstância judicial da personalidade impõe o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

8.

A reincidência devidamente comprovada autoriza a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.

9.

A condição de multirreincidente constitui fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização de simulacro de arma de fogo configura grave ameaça suficiente para a caracterização do crime de roubo, quando demonstrado o efetivo temor da vítima.

2.

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório nos crimes contra o patrimônio.

3.

A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inadmissível sua fixação com base apenas em antecedentes ou juízos genéricos.

4.

A multirreincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33 e 59; CP, art. 157, caput; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STF, Súmula nº 719; TJ-MG, Apelação Criminal nº 07283885420238130024, Rel. Des.(a) Paulo Calmon Nogueira, 7ª CÂMARA CRIMINAL, j. 11.12.2024; TJ-ES, Apelação Criminal 00002918220208080007, Rel. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0801111-55.2024.8.14.0009, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e

na parte conhecida,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente

para rever a dosimetria da pena-base, excluindo a valoração negativa da vetorial personalidade e, consequentemente, fixando em definitivo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº
0805343-85.2025.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RAIMUNDO CLEBER LOPES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAIMUNDO CLEBER LOPES OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pelo crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, com pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Consta da exordial acusatória (ID nº 28735414) que, dia 09 de março de 2025, por volta das 18h20min, em via pública do município de Ananindeua/PA, RAIMUNDO CLEBER LOPES DE OLIVEIRA, mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu uma bicicleta e um aparelho celular Samsung A05 da vítima JORGE LUIZ NUNES BORGES. Após diligências da Polícia Militar, o acusado foi localizado em posse do celular e do simulacro, sendo reconhecido pela vítima como autor do roubo, não tendo sido recuperada a bicicleta.

Devido aos fatos, os apelantes foram denunciados como incursos na pena do artigo 157,
caput
,

do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 28735702), contra qual a defesa de recorreu (ID nº 28735726)

pugnando pela a desclassificação da conduta para o crime de furto, tendo em vista que inexiste prova de grave ameaça ou violência, e subsidiariamente, pela absolvição ante insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, a reforma na dosimetria em decorrência de suposto
bis in idem
na valoração da personalidade e da reincidência, bem como a readequação de regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público, nas contrarrazões (ID nº 28735730) se manifestou pelo improvimento do recurso.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento dos recursos (ID nº 290036037).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto simples em decorrência da insuficiência probatória:

Inicialmente, o Apelante pleiteia pela desclassificação do delito de roubo para furto em virtude da inexistência de provas que o delito tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça.

Analisando os autos, constato que tal tese
não
merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como meio da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima em Juízo, afirmou que o Recorrente lhe abordou em plena via pública portando arma de fogo, tendo subtraído seu aparelho celular e sua bicicleta.

O furto, ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e
sem a percepção da ocorrência
.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

I.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e pelos objetos recuperados em posse dos réus. A autoria resta comprovada pelos depoimentos detalhados e harmônicos das vítimas, que relataram a subtração de seus bens mediante grave ameaça, bem como pela confissão extrajudicial dos réus e pelo testemunho dos policiais militares que efetuaram a abordagem. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e amparada em outros elementos probatórios, possui especial relevância na formação do convencimento judicial.
O
crime de roubo se caracteriza pelo emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, sendo suficiente a intimidação causada pelo agente para restringir a capacidade de resistência do ofendido, ainda que não haja exibição de arma de fogo.
No caso concreto, as vítimas relataram que um dos agentes fez menção de estar armado, o que foi suficiente para causar temor e configurar a grave ameaça, afastando a possibilidade de desclassificação para furto. Diante da existência de prova idônea e suficiente da prática do crime de roubo majorado, inviável a absolvição do réu ou a desclassificação do delito.

(...)

(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002918220208080007, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)” (grifei)

Diante disso, a argumentação de que a inexistência de apreensão de arma de fogo ou qualquer comprovação de que tenha existido violência física enseja a desclassificação, também não merece provimento.

Uma vez evidenciada a grave ameaça perpetrada pelos Apelante durante a ação criminosa, é indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157,
caput
, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

No caso em comento, ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima foi clara ao descrever a conduta dos Apelante no momento da abordagem, relatando o temor sentido, tendo em vista que este se aproximou em tom ameaçador e portando uma arma de fogo, estando a vítima sozinha, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência perante o ofendido, elemento essencial à caracterização do delito de roubo.

Nesse sentido, destaca-se o Auto de Prisão em Flagrante nº 00028/2025.1000092-6 (ID nº 28735398), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 28735398,
fls.
14), onde foi apreendido o celular da vítima e 01 (um) simulacro de arma de fogo na cor preta com carregador (pistola), bem como o depoimento da vítima (ID nº 28735398,
fls.
16) e dos policiais que realizaram o flagrante, dentre outros elementos probatórios que corroboram a existência da grave ameaça.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória quanto à existência da elementar de grave ameaça.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

Nessa ocasião, a vítima sentindo-se amedrontada não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante de entregar o seu celular e sua bicicleta.

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Assim, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, é indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo previsto no art. 157,
caput
, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PENAS - REANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL -
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - CARACTERIZAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA - ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO
- BIS IN IDEM - PENA-BASE REDUZIDA. 1. Comprovado que os réus, mediante grave ameaça, consubstanciada no uso de um simulacro de arma de fogo, subtraíram bem da vítima, necessária a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado. 2. Utilizado o
emprego de simulacro de arma de fogo para caracterizar a grave ameaça, elementar do crime de roubo
, tal circunstância não pode ser novamente utilizada para desfavorecer circunstância judicial, com posterior exasperação da pena-base, sob pena de se incorrer em injurídico bis in idem.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 07283885420238130024, Relator.: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 11/12/2024, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2024)

Por fim, portanto, apesar do magistrado sentenciante ter afastado a majorante da arma de fogo, entende-se que a caracterização da violência e grave ameaça não depende unicamente da utilização de arma pelo Recorrente, razão pela qual mantenho a tipificação penal.

2.

Do reconhecimento do
bis in idem
na valoração da personalidade e da reincidência e d
a readequação do regime inicial de cumprimento da pena
:

A defesa de RAIMUNDO postula o afastamento da agravante da reincidência, uma vez que o juízo a quo teria utilizado as mesmas condenações transitadas em julgado para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade, incorrendo supostamente em
bis in idem
.

Adianto que assiste parcial razão à insurgência.

Na sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de 1º grau valorou negativamente as circunstâncias da personalidade e antecedentes com base na seguinte justificativa:

“(...) 3.1.1. DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, observando o disposto no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta; neutra.

ii.
Antecedentes: o acusado possui antecedentes criminais, sendo reincidente, haja vista que possui mais de uma condenação com trânsito em julgado (Id. 138409920), inclusive por crime de mesma natureza, conforme se observa na certidão de antecedentes e na consulta ao sistema SEEU; mas para não haver o bis in idem, deixo de considerar tal fato nesse momento. neutra.

iii. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente; neutra.

iv.
Personalidade: Pelo que se observa na certidão de antecedentes criminais, o réu possui personalidade voltada para prática de crimes, especialmente de roubo, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância de forma negativa.

v. Motivos: são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma neutra;

vi. Circunstâncias: são normais ao crime em espécie, devendo ser valorado de forma neutra;

vii. Consequências: os bens da vítima foram recuperados, sendo tal circunstância valorada de forma neutra;

viii. Comportamento das vítimas: a vítima em nada contribuiu para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma neutra. Assim, atento às circunstâncias analisadas, sendo duas negativas, com base no art. 157 do CPB, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
04(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11(onze) dias-multa
. (...) (grifo nosso)”

Depreende-se que o magistrado fundamentou corretamente a valoração negativa da circunstância de antecedentes, deixando para aplicar a exasperação apenas na segunda fase da dosimetria, reconhecendo-a como agravante e evitando o
bis in idem
.

Contudo, verifica-se que o Juízo singular fixou a pena-base acima do mínimo legal negativando a circunstância da personalidade. Ocorre que a valoração desfavorável desse vetor exige fundamentação concreta lastreada em elementos minimamente específicos do perfil do agente, não se mostrando suficiente a mera extração de juízos de índole moral a partir do próprio fato em julgamento.

No caso em comento, a motivação apresentada para valorar negativamente a personalidade mostra-se insuficientemente individualizada, pois não se ancora em dados técnicos, históricos ou probatórios autônomos, aptos a revelar traços estáveis de caráter ou tendência comportamental, para além do episódio delituoso em análise.

Por essa razão, afasto a negativação do vetor personalidade, que deve ser considerado neutro.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO E ASFIXIA).
DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)05. A valoração negativa da personalidade, contudo, foi lastreada unicamente na ausência de arrependimento do réu em plenário e na suposta propensão para crimes contra mulheres, sem amparo em elementos concretos dos autos, laudo técnico ou dados objetivos, o que afronta o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STJ. 06. Impõe-se, assim, a exclusão da vetorial “personalidade” da primeira fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena-base para 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mantidas as demais fases e o regime inicial fechado.

(...)1. A ausência de arrependimento ou a frieza do agente não constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da personalidade, exigindo-se motivação concreta e baseada em elementos objetivos.

(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08011115520248140009 31756303, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal)”

Assim, redimensiono a pena-base para o mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, patamar que preserva a resposta penal adequada à gravidade do caso, sem reproduzir exasperação fundada em vetor indevidamente negativado.

Na segunda fase, mantida a agravante da reincidência, sendo comprovado nos autos que se trata de recorrente multireincidente, aplico a fração de exasperação da pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição
, torno-a

definitiva
em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por fim, a Defesa do Apelante requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena, considerando que o magistrado sentenciante fixou o regime fechado para o cumprimento da pena imposta, sustentando que se encontra em desacordo com o art. 33,
§2º, alínea "b", do Código Penal, violando o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade.

Segue trecho da sentença fixando o regime mais gravoso:

“(...) 3.2. Regime inicial: O réu deverá iniciar o cumprimento da pena ora estabelecida no regime
FECHADO, nos termos do art. 33 do CP, tendo em vista que ele é multireincidente
.(...)”

Assim, analisando o feito, verifico que a pretensão de abrandamento do regime prisional não merece acolhimento conforme a seguinte fundamentação.

Nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, a fixação de regime prisional mais gravoso do que o autorizado pela pena aplicada exige fundamentação concreta e adequada. No presente caso, contudo, constato que o julgador
apresentou justificativa idônea
para a adoção de regime mais severo, uma vez que fundamentou, apesar de forma sucinta, que o Recorrente seria “multireincidente” diante das condenações transitadas em julgado constantes na sua Certidão Criminal.

Diante de motivação suficiente, impõe-se a manutenção do regime prisional imposto inicialmente, tendo em vista a alta probabilidade de reiteração delitiva e risco à ordem pública, motivo pelo qual deve ser fixado o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente

para rever a dosimetria da pena-base, excluindo a valoração negativa da vetorial personalidade e, consequentemente, fixando em definitivo a reprimenda em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026